Tribunal: STJ
Processo: 0286715-67.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 933944 - SP(2024/0286715-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO RODOLFO ZUCARELI MORAIS - SP334683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE
PROVAS ORIUNDAS DE BUSCA VEICULAR E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. HABEAS
JULGADO PREJUDICADO.
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado
impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas.
habeas corpus
2. A defesa sustenta que o objeto principal do
consistia no trancamento da
mandamus
ação penal, por suposta ilicitude de provas obtidas em buscas veicular e domiciliar,
realizadas com base apenas em denúncias anônimas, sem mandado judicial e sem
fundadas razões, em afronta aos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal.
3. Sobreveio, nos autos da Ação Penal n. 1501020-07.2024.8.26.0617, sentença
proferida em
condenando o paciente à pena de 5 anos de reclusão, em
29/11/2024,
regime inicial fechado, e 500 dias-multa, circunstância que levou à conclusão, na
decisão agravada, pela prejudicialidade do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência de sentença
condenatória, proferida na ação penal de origem, acarreta a perda de objeto do habeas
inicialmente voltado, entre outros pedidos, à revogação da prisão cautelar e ao
corpus
e (ii)
trancamento da ação penal;
saber se, em
impetrado contra
habeas corpus
acórdão proferido em anterior
, é possível ao Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça analisar nulidades e ilegalidades posteriormente apreciadas em acórdão de
apelação criminal, proferido após a impetração, inclusive quanto à alegada ilicitude de
provas decorrentes de buscas veicular e domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A superveniência de sentença condenatória, com ampla análise das nulidades e
ilegalidades suscitadas na ação penal, altera substancialmente o contexto jurídico e
torna prejudicado o
originalmente direcionado à tutela da situação
habeas corpus
processual anterior, notadamente quanto à custódia cautelar.
6. O
foi impetrado contra acórdão proferido em
criminal, não
mandamus
habeas corpus
sendo possível, nessa via, estender a cognição para alcançar acórdão de apelação
posterior à impetração, o qual examinou de forma ampla e exauriente as alegações de
nulidade, inclusive relativas às buscas veicular e domiciliar.
7. A competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar eventuais ilegalidades
do acórdão de apelação somente pode ser inaugurada mediante interposição do
recurso cabível, não sendo o agravo regimental em
meio idôneo para
habeas corpus
tanto.
Documento eletrônico VDA55615687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b7224ace-f9f6-464c-ae86-c5e832014c82

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
julgou prejudicado o habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória, com exame das nulidades alegadas,
torna prejudicado o
voltado à discussão da situação processual
habeas corpus
anterior, especialmente quanto à prisão cautelar e nulidades.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240 e 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
1.026.166/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e
10/12/2025,
15/12/2025
STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
173.533/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
21/10/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55615687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b7224ace-f9f6-464c-ae86-c5e832014c82

AgRg no HABEAS CORPUS No 933944 - SP(2024/0286715-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO RODOLFO ZUCARELI MORAIS - SP334683
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE
PROVAS ORIUNDAS DE BUSCA VEICULAR E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. HABEAS
JULGADO PREJUDICADO.
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado
impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas.
habeas corpus
2. A defesa sustenta que o objeto principal do
consistia no trancamento da
mandamus
ação penal, por suposta ilicitude de provas obtidas em buscas veicular e domiciliar,
realizadas com base apenas em denúncias anônimas, sem mandado judicial e sem
fundadas razões, em afronta aos arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal.
3. Sobreveio, nos autos da Ação Penal n. 1501020-07.2024.8.26.0617, sentença
proferida em
condenando o paciente à pena de 5 anos de reclusão, em
29/11/2024,
regime inicial fechado, e 500 dias-multa, circunstância que levou à conclusão, na
decisão agravada, pela prejudicialidade do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência de sentença
condenatória, proferida na ação penal de origem, acarreta a perda de objeto do habeas
inicialmente voltado, entre outros pedidos, à revogação da prisão cautelar e ao
corpus
e (ii)
trancamento da ação penal;
saber se, em
impetrado contra
habeas corpus
acórdão proferido em anterior
, é possível ao Superior Tribunal de
habeas corpus
Justiça analisar nulidades e ilegalidades posteriormente apreciadas em acórdão de
Documento eletrônico VDA55095522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 203e0286-03ef-4701-84eb-f947552e9577

apelação criminal, proferido após a impetração, inclusive quanto à alegada ilicitude de
provas decorrentes de buscas veicular e domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A superveniência de sentença condenatória, com ampla análise das nulidades e
ilegalidades suscitadas na ação penal, altera substancialmente o contexto jurídico e
torna prejudicado o
originalmente direcionado à tutela da situação
habeas corpus
processual anterior, notadamente quanto à custódia cautelar.
6. O
foi impetrado contra acórdão proferido em
criminal, não
mandamus
habeas corpus
sendo possível, nessa via, estender a cognição para alcançar acórdão de apelação
posterior à impetração, o qual examinou de forma ampla e exauriente as alegações de
nulidade, inclusive relativas às buscas veicular e domiciliar.
7. A competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar eventuais ilegalidades
do acórdão de apelação somente pode ser inaugurada mediante interposição do
recurso cabível, não sendo o agravo regimental em
meio idôneo para
habeas corpus
tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
julgou prejudicado o habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória, com exame das nulidades alegadas,
torna prejudicado o
voltado à discussão da situação processual
habeas corpus
anterior, especialmente quanto à prisão cautelar e nulidades.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240 e 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
1.026.166/MG,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e
10/12/2025,
15/12/2025
STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
173.533/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
21/10/2025
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ANTONIO JOSE LOPES DA
SILVA JUNIOR contra decisão singular por mim proferida, às fls.
em que
111/116,
julguei prejudicado o
.
writ
No presente recurso (fls.
), a defesa afirma que "
121/160
O objeto principal da
impetração não era apenas a revogação da custódia cautelar, mas o trancamento da
Documento eletrônico VDA55095522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 203e0286-03ef-4701-84eb-f947552e9577

ação penal em razão da manifesta ilicitude das provas colhidas por meio de busca
veicular e violação de domicílio. A superveniência de uma sentença condenatória,
amparada justamente nessas provas ilícitas, não apenas não prejudica a análise do
(fls. 122).
vício, como reforça a urgência de sua correção"
Reitera a nulidades das provas, pois oriundas de buscas veicular e domiciliar
respaldadas apenas em denúncias anônimas, desprovidas de mandado judicial e de
fundadas razões que legitimassem a diligência, em desobediência ao disposto nos
arts. 157, 240 e 244 do Código de Processo Penal CPP.
–
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem
determinando a nulidade das provas.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Como outrora afirmado, no caso, houve a superveniência, em
nos
29/11/2024,
autos da Ação Penal n. 1501020-07.2024.8.26.0617, de sentença condenando o ora
paciente à pena de 5 anos reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500
dias-multa, pela prática do delito previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Assim, considerando a substancial modificação do contexto jurídico, correta a
conclusão da decisão agravada, que julgou prejudicado o
, não havendo
habeas corpus
se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Acresça-se que o presente
foi impetrado contra acórdão proferido
mandamus
em sede do
Criminal n. 2168461-61.2024.8.26.0000, pelo que se
Habeas Corpus
mostra inviável a esta Corte Superior analisar acórdão proferido em sede
de apelação posterior à interposição do presente feito.
Não se pode perder de vista que a análise das nulidades e ilegalidades
suscitadas foi realizada de forma ampla e exauriente no julgamento do recurso de
apelação. Nesse contexto, somente a partir do manejo de um novo recurso será
possível inaugurar a competência deste Superior Tribunal de Justiça.
Ilustrativamente:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PERDA
DO
OBJETO
DO
HABEAS
CORPUS.
NULIDADES PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada pela prática
Documento eletrônico VDA55095522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 203e0286-03ef-4701-84eb-f947552e9577

dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 297, caput,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em razão da
superveniência de sentença condenatória.
2. A defesa alegou cerceamento de defesa durante
a instrução processual, incluindo o indeferimento de
diligências e oitiva de testemunhas, desmembramento do
processo em relação ao corréu, decretação de revelia por
razões médicas comprovadas e julgamento como
prejudicadas das oitivas de testemunhas essenciais.
3. A decisão monocrática considerou prejudicado o
habeas corpus, fundamentando-se na superveniência de
sentença condenatória que afastou, em cognição
exauriente, as alegadas nulidades processuais, e entendeu
que o recurso de apelação seria a via adequada para
análise mais ampla e profunda do acervo fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
superveniência de sentença condenatória, que analisa de
forma exauriente as alegações de nulidade processual,
acarreta a perda do objeto do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença condenatória proferida em cognição
exauriente analisou todas as alegações defensivas,
incluindo as nulidades processuais apontadas, agregando
novos elementos ao título condenatório e refutando as
teses defensivas.
6. A superveniência de sentença condenatória
acarreta a perda do objeto do habeas corpus, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, por alterar o título originário e ensejar
nova realidade processual de maior amplitude.
7. O recurso de apelação já interposto pela defesa é
a via adequada para o reexame das matérias suscitadas,
permitindo análise mais ampla e profunda do conjunto
fático-probatório e das alegadas nulidades processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória que
analisa de forma exauriente as alegações defensivas,
incluindo nulidades processuais, acarreta a perda do
objeto do habeas corpus. 2. O recurso de apelação é a via
adequada para o reexame das matérias suscitadas,
permitindo análise mais ampla e profunda do conjunto
fático-probatório e das alegadas nulidades processuais.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 297,
caput; 69; RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
205.143/SP,
julgado em 24.06.2025; STJ, AgRg no HC 865.034/SP,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
05.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel
740.687/RJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14.06.2022.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
1.026.166/MG,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025,
DJEN de
)
15/12/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
Documento eletrônico VDA55095522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 203e0286-03ef-4701-84eb-f947552e9577

DROGAS. PLEITO DE NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA E DE ACÓRDÃO
JULGANDO
APELAÇÃO
DEFENSIVA.
RECURSO
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, o agravante não se desincumbiu do
ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.
2. Com a prolação de sentença condenatória, a
alegação de nulidade objeto do feito foi analisada em
cognição profunda e exauriente, acarretando a alteração
substancial do contexto dos autos, esvaziando o objeto do
mandamus, devendo o novo título judicial ser submetido ao
crivo judicial pela via processual adequada.
3. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão por se us próprios
termos.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
173.533/MS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
21/10/2025.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55095522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/03/2026 11:22:06
Código de Controle do Documento: 203e0286-03ef-4701-84eb-f947552e9577

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 933.944 / SP
Número Registro: 2024/0286715-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010200720248260617 21658452024 21684616120248260000 58531202
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO RODOLFO ZUCARELI MORAIS
ADVOGADO
: PAULO RODOLFO ZUCARELI MORAIS - SP334683
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: MOYSES WENCESLAU JUNIO DA PALMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : PAULO RODOLFO ZUCARELI MORAIS - SP334683
Documento eletrônico VDA55564826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: bb5e3510-c27a-4aa4-ba25-a825f8c9da09

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: bb5e3510-c27a-4aa4-ba25-a825f8c9da09